Tribunal: STF
Processo: Rcl 67257
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Informações da autoridade coatora. Presunção de veracidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que o reclamante foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, II, do Código Penal.



    Assevera que foi intimada para apresentar resposta à acusação, o que o fez, mas, na peça defensiva, insurgiu-se quanto à ausência da integralidade dos autos correlatos, pois apenas parte das ações estariam juntadas nos autos da ação penal.



    Sustenta que o Juízo reclamado não concedeu acesso à defesa aos autos de Cautelar Inominada Criminal nº (0004486- 56.2007.4.01.3803 e 0005240-90.2010.4.01.3803) e indeferiu o pedido de digitalização dos referidos autos, em evidente afronta à Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    Requer, em medida liminar, que a ação penal em trâmite seja suspensa. No mérito, pleiteia que ‘seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, determinado ao magistrado ora reclamado que conceda acesso integral aos autos de cautelar inominada criminal, bem como prazo razoável para respectiva análise, previamente à nova apresentação de Resposta à Acusação, com fulcro nos princípios da ampla defesa e contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal’.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 25).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo fragmentos do ato reclamado (Doc. 3 - destaquei): 



    “Romany Cutolo Bonente, por intermédio de seu procurador, pleiteia, no Id 1452554362, acesso aos autos de n. 0004486-56.2007.4.01.3803 e 0005240-90.2010.4.01.3803, sob a alegação de eles são autos físicos e ainda não foram digitalizados.



    Entretanto, razão não lhe assiste, conforme se passa a esclarecer.



    Os números dos processos em questão referem-se ao inquérito que deu origem a esta ação penal e nela se encontram integralmente encartados, o que significa dizer que o réu tem amplo acesso a tais autos. Ao contrário do que sustenta, os mencionados números não correspondem a autos apartados.



    Com efeito, é possível verificar pela análise detida do processo que os fatos apurados nesta ação penal foram objeto de investigação no bojo do inquérito policial, autuado perante a Polícia Federal sob o n. 244/2007.



    Tal IPL 244/2007 foi distribuído perante o juízo, pela primeira vez, em 20/06/2007, conforme Id 1290641390 – Pág 7-8, sob o n. 2007.38.03.004636-1, que corresponde ao n. 0004486-56.2007.4.01.3803,  segundo a numeração única instituída pelo CNJ, por meio da Resolução n. 65, de 16 de dezembro de 2008.



    Consoante revela a consulta processual efetivada junto ao site do TRF6 (anexa), tal inquérito 2007.38.03.004636-1 (nova numeração 0004486-56.2007.4.01.3803) foi remetido ao MPF com baixa na Distribuição, em 15/07/2009, o que está em conformidade com a decisão e termo de remessa de Num. 1290641392 - Pág. 7.



    Vê-se, ainda, pelo Termo de Autuação de Id 1290641390 – Pág 4 e pela Capa de Num. 1290641390 - Pág. 7 que, em 12/05/2010, o IPL 244/2007 (autos judiciais n. 2007.38.03.004636-1/n. 0004486-56.2007.4.01.3803) foi novamente distribuído em juízo nos termos da Circular COGER 27 de 22/06/2009 (anexa), assumindo, em razão do normativo vigente na época, novo número, qual seja, 0005240-90.2010.4.01.3803.



    Outrossim, os termos de remessa e recebimento de Num. 1290641393 - Pág. 31 denotam que o IPL 244/2007 foi relatado pela autoridade policial e remetido ao MPF, que, por sua vez, providenciou a nova distribuição em juízo, com a autuação do inquérito sob o n. 0005240-90.2010.4.01.3803.



    Os dados também podem ser confirmados pela consulta processual ao site do TRF6 (anexa) que evidencia que os autos de n. 0005240-90.2010.4.01.3803, correspondentes ao IPL 244/007, referem-se aos autos originários 2007.38.03.004636-1 e foram distribuídos na data de 12/05/2010.



    Ademais, deve-se observar que a numeração sequencial dos autos físicos, verificável no canto superior direito, não deixa dúvidas de que o Inquérito Policial, ao ser distribuído em juízo, assumiu primeiro o número 2007.38.03.004636-1 (0004486-56.2007.4.01.3803) e, depois, na segunda distribuição, assumiu o número 0005240-90.2010.4.01.3803.



    Sob essa nova numeração, ou seja, sob o n. 0005240-90.2010.4.01.3803, o Inquérito continuou a tramitar até que houve o recebimento da denúncia e ele foi baixado no sistema e remetido ao distribuidor, em 29/09/2010, sendo, em 05/10/2010, reclassificado e autuado como ação penal sob o número atual, ou seja, o n. 10810-57.2010.4.01.3803, conforme Num. 1290641390 – Pág. 2 e Num. 1290641393 - Pág. 45-47.



    Assim sendo, pode-se concluir que, a despeito de o feito haver sido distribuído sob números diferentes, ele é o mesmo processo atual, já digitalizado, em que ora o réu se manifesta.



    Nesse cenário, é necessário reafirmar que a defesa já possui acesso integral aos autos mencionados, uma vez que não há processo apartado, pendente de digitalização.



    Nova digitalização dos autos físicos resultaria em processo idêntico ao presente e esbarraria em evidente óbice processual.



    Por tais razões, indefiro o pedido formulado.



    Como o procurador do réu já foi devidamente cadastrado nos autos de n. 0004487-41.2007.4.01.3803, consoante determinado na decisão de Num. 1445532380, intime-se a defesa, para oferecer a resposta à acusação, no prazo legal.”



    Trago à colação, no que pertine, as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 9 - destaquei):



    “Excelentíssimo Ministro,



    Reportando-me ao Ofício eletrônico n. 6963/2024, por meio do qual são solicitadas informações para instruir a Reclamação Constitucional n. 67257, formulada por Romany Cutolo Bonente, tenho a informar que:



    1. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face do Reclamante, ROMANY CUTOLO BONENTE, pela suposta prática das condutas delituosas descritas no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, sendo a denúncia recebida em 29 de setembro de 2010 (Id 1290641393 – Pág. 45 da APOrd 0010810-57.2010.4.01.3803 que segue anexa por cópia).



    2. O réu foi citado por edital, mas não apresentou resposta à acusação (Id 1290641394 – Pág 28/31), o que ensejou a determinação de suspensão do curso processual e do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP, em 27 de março de 2012 (Id 1290641394 – Pág. 34).



    3. Os autos do processo foram migrados para o sistema PJe e as partes foram intimadas, tendo o MPF informado endereço atualizado do denunciado e requerido a sua citação (Id 1291867892), que foi deferida (Id 1300048352) e devidamente realizada (Id 1319362856), no dia 16 de dezembro de 2022. O réu manteve-se silente e foi notificado (Id 1332017381) para apresentar a resposta à acusação, deixando, novamente, transcorrer in albis o prazo de defesa (Id 1351949397 e 1379366891), o que ensejou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública da União (Id 1379381860).



    4. Na sequência, o denunciado, por intermédio de advogado constituído, apresentou a resposta à acusação, em que alegou que não teve acesso à integralidade do caderno investigatório e dos apensos vinculados, o que reputa imprescindível à elaboração da resposta à acusação. Argumentou que, pelo exame dos autos, não há elementos probatórios que fundamentem a justa causa para o prosseguimento da ação penal. Por fim, requereu a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, inciso III do CPP ou que seja deferido o pedido de acesso integral aos autos e a consequente devolução do prazo para resposta à acusação.



    5. Na análise da petição apresentada, foi prolatada decisão, que considerou que a defesa já possuía total acesso aos processos de n. 0004486-56.2007.4.01.3803 e de n. 0005240-90.2010.4.01.3803, uma vez que integram a ação penal, bem como determinou a habilitação do advogado do réu nos autos da Medida Cautelar n. Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico de n. 0004487-41.2007.4.01.3803 e deferiu o pedido de reabertura do prazo de defesa, conforme se pode verificar pelo trecho transcrito:



    No que tange à presente ação penal, a consulta ao PJe, na Aba Associados evidencia a existência de três processos correlatos a ela, quais sejam, 0004487-41.2007.4.01.3803, 0004486-56.2007.4.01.3803 e 0005240-90.2010.4.01.3803.



    Segundo informações constantes do Id 1290641390 – Pág 2-10 e da consulta processual ao site do TRF6, os autos de n. 0004486-56.2007.4.01.3803 e de n. 0005240-90.2010.4.01.3803 correspondem ao inquérito policial de 2007.38.03.004636-1, tombado perante a DPF sob o n. IPL 0244/2007-4 – DPF/UDI/MG e que é parte integrante desta ação penal, à qual a defesa tem total acesso.



    O feito de n. 0004487-41.2007.4.01.3803, de sua parte, diz respeito à Cautelar de Quebra de Sigilo de Dados, que já se encontra digitalizada e devidamente migrada para o PJe. A habilitação, nesse caso, poderia ter sido autorizada diante de simples requerimento.



    Entretanto, não tendo a defesa solicitado tal providência a tempo, entendo que, a fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, o pedido de habilitação nos autos da cautelar deve ser deferido, reabrindo-se o prazo para o oferecimento da resposta à acusação.



    Assim sendo, proceda a secretaria à habilitação do procurador do réu, o Dr. Samuel Camargo Falavinha nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico de n. 0004487-41.2007.4.01.3803.



    Na sequência, intimem-se as partes acerca dessa decisão e a defesa, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (sem grifo no original).



    6. Ao ser intimado, o réu manifestou-se no sentido de que não obteve acesso integral aos autos de n. 0004486-56.2007.4.01.3803 e 0005240-90.2010.4.01.3803 e reiterou “o pedido de habilitação nos autos das cautelares, com a sua devida digitalização, conforme preceitua a Resolução nº 469 de 31/08/2022 do CNJ em seu artigo 13, com a reabertura do prazo para o oferecimento da resposta à acusação” (Id 1452554362 da APOrd 0010810-57.2010.4.01.3803).



    7. Diante de tal requerimento, foi prolatada a seguinte decisão:



    Romany Cutolo Bonente, por intermédio de seu procurador, pleiteia, no Id 1452554362, acesso aos autos de n. 0004486-56.2007.4.01.3803 e 0005240-90.2010.4.01.3803, sob a alegação de eles são autos físicos e ainda não foram digitalizados.



    Entretanto, razão não lhe assiste, conforme se passa a esclarecer.



    Os números dos processos em questão referem-se ao inquérito que deu origem a esta ação penal e nela se encontram integralmente encartados, o que significa dizer que o réu tem amplo acesso a tais autos. Ao contrário do que sustenta, os mencionados números não correspondem a autos apartados.



    Com efeito, é possível verificar pela análise detida do processo que os fatos apurados nesta ação penal foram objeto de investigação no bojo do inquérito policial, autuado perante a Polícia Federal sob o n. 244/2007.



    Tal IPL 244/2007 foi distribuído perante o juízo, pela primeira vez, em 20/06/2007, conforme Id 1290641390 – Pág 7-8, sob o n. 2007.38.03.004636-1, que corresponde ao n. 0004486-56.2007.4.01.3803, segundo a numeração única instituída pelo CNJ, por meio da Resolução n. 65, de 16 de dezembro de 2008.



    Consoante revela a consulta processual efetivada junto ao site do TRF6 (anexa), tal inquérito 2007.38.03.004636-1 (nova numeração 0004486-56.2007.4.01.3803) foi remetido ao MPF com baixa na Distribuição, em 15/07/2009, o que está em conformidade com a decisão e termo de remessa de Num. 1290641392 - Pág. 7.



    Vê-se, ainda, pelo Termo de Autuação de Id 1290641390 – Pág 4 e pela Capa de Num. 1290641390 - Pág. 7 que, em 12/05/2010, o IPL 244/2007 (autos judiciais n. 2007.38.03.004636-1/n. 0004486-56.2007.4.01.3803) foi novamente distribuído em juízo nos termos da Circular COGER 27 de 22/06/2009 (anexa), assumindo, em razão do normativo vigente na época, novo número, qual seja, 0005240-90.2010.4.01.3803.



    Outrossim, os termos de remessa e recebimento de Num. 1290641393 - Pág. 31 denotam que o IPL 244/2007 foi relatado pela autoridade policial e remetido ao MPF, que, por sua vez, providenciou a nova distribuição em juízo, com a autuação do inquérito sob o n. 0005240-90.2010.4.01.3803.



    Os dados também podem ser confirmados pela consulta processual ao site do TRF6 (anexa) que evidencia que os autos de n. 0005240-90.2010.4.01.3803, correspondentes ao IPL 244/007, referem-se aos autos originários 2007.38.03.004636-1 e foram distribuídos na data de 12/05/2010.



    Ademais, deve-se observar que a numeração sequencial dos autos físicos, verificável no canto superior direito, não deixa dúvidas de que o Inquérito Policial, ao ser distribuído em juízo, assumiu primeiro o número 2007.38.03.004636-1 (0004486-56.2007.4.01.3803) e, depois, na segunda distribuição, assumiu o número 0005240-90.2010.4.01.3803.



    Sob essa nova numeração, ou seja, sob o n. 0005240-90.2010.4.01.3803, o Inquérito continuou a tramitar até que houve o recebimento da denúncia e ele foi baixado no sistema e remetido ao distribuidor, em 29/09/2010, sendo, em 05/10/2010, reclassificado e autuado como ação penal sob o número atual, ou seja, o n. 10810-57.2010.4.01.3803, conforme Num. 1290641390 – Pág. 2 e Num. 1290641393 - Pág. 45-47.



    Assim sendo, pode-se concluir que, a despeito de o feito haver sido distribuído sob números diferentes, ele é o mesmo processo atual, já digitalizado, em que ora o réu se manifesta.



    Nesse cenário, é necessário reafirmar que a defesa já possui acesso integral aos autos mencionados, uma vez que não há processo apartado, pendente de digitalização.



    Nova digitalização dos autos físicos resultaria em processo idêntico ao presente e esbarraria em evidente óbice processual.



    Por tais razões, indefiro o pedido formulado.



    Como o procurador do réu já foi devidamente cadastrado nos autos de n. 0004487-41.2007.4.01.3803, consoante determinado na decisão de Num. 1445532380, intime-se a defesa, para oferecer a resposta à acusação, no prazo legal. (sem grifo no original)



    8. No que tange às alegações deduzidas pelo Reclamante, mostra-se recomendável repisar que a defesa do Reclamante já possui acesso aos autos mencionados, porque eles se confundem com os autos da própria ação penal, uma vez que, ao longo do tempo o feito foi renumerado, assumindo os três números: 2007.38.03.004636-1 (Inquérito Policial), que corresponde ao n. 0004486-56.2007.4.01.3803, 0005240-90.2010.4.01.3803 (Inquérito Policial) e, por fim, o n. 10810-57.2010.4.01.3803 (Ação Penal).



    9. Como já esmiuçado na decisão supratranscrita, o IPL 244/2007 (número da Polícia Federal) foi distribuído perante o juízo, pela primeira vez, em 20/06/2007, sob o n. 2007.38.03.004636-1, que corresponde ao n. 0004486-56.2007.4.01.3803, segundo a numeração única instituída pelo CNJ, por meio da Resolução n. 65, de 16 de dezembro de 2008. Tal inquérito 2007.38.03.004636-1 (nova numeração 0004486-56.2007.4.01.3803) foi remetido ao MPF com baixa na Distribuição, em 15/07/2009, sendo novamente distribuído em juízo, em 12/05/2010, nos termos da Circular COGER 27 de 22/06/2009 (anexa), assumindo, em razão do normativo vigente na época, novo número, qual seja, 0005240-90.2010.4.01.3803. Posteriormente, após o recebimento da denúncia, tal inquérito 0005240-90.2010.4.01.3803 foi baixado no sistema e remetido ao distribuidor, em 29/09/2010, sendo, em 05/10/2010, reclassificado e autuado como ação penal sob o número atual, ou seja, o n. 10810-57.2010.4.01.3803.



    9. A situação acima é facilmente aferível, bastando a observação dos termos de autuação e distribuição nos Ids mencionados, bem assim da numeração das páginas, no canto superior direito dos autos físicos digitalizados, cuja correção foi, inclusive, atestada pelo Reclamante.



    10. No que se refere à alegação, contida na página 5 da Reclamação, de que as diligências ordenadas no inquérito não foram cumpridas, a leitura atenta do item 4 na imagem inserida permite concluir que a determinação de juntada de tais peças dirigiu-se à instrução da Carta Precatória a ser expedida para a DPF/MGA/PR e não do Inquérito Policial.



    11. É importante esclarecer que o mencionado apenso ao IPL 244/2007 trata-se da Cautelar de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico – autos n. 0004487-41.2007.4.01.3803, digitalizada e migrada para o PJe, na qual o advogado do Reclamante já se encontra devidamente habilitado (Id 1445532380 e 1451447364).



    12. Não é demais dizer que os autos físicos da Ação Penal, que foram digitalizados e migrados para o PJe, ainda se encontram no arquivo desta Subseção Judiciária e foram devidamente conferidos pela Secretaria deste juízo, sem que se constatasse nenhuma incorreção ou supressão e encontram-se à disposição para consulta pelo advogado do Reclamante.



    13. Por fim, deve-se ponderar que eventual determinação para habilitação do advogado do réu aos autos mencionados é inexequível, porque não existem outros autos em trâmite ou baixados com as numerações mencionadas, nem outros autos ocultos que sejam dependentes da Ação Penal, sendo certo que a defesa do Reclamante, ao possuir acesso à Ação Penal, já possui acesso aos procedimentos inquisitoriais que a sucederam.



    Esperando ter cumprido com o solicitado, no ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade.



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, ao exame da Rcl 26.647-MC/MS:



    “É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade. 



    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182-184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris). 



    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:



    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.” 



    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.



    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida nesta Corte Suprema, a alta relevância das informações prestadas pelo órgão judiciário apontado como reclamado, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário, não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).” 



    (Rcl 26.647-MC/MS, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 05.5.2017, destaquei)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido aos reclamantes, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado pelo Juízo reclamado que  a defesa do Reclamante já possui acesso aos autos mencionados, porque eles se confundem com os autos da própria ação penal, uma vez que, ao longo do tempo o feito foi renumerado, assumindo os três números: 2007.38.03.004636-1 (Inquérito Policial), que corresponde ao n. 0004486-56.2007.4.01.3803, 0005240-90.2010.4.01.3803 (Inquérito Policial) e, por fim, o n. 10810-57.2010.4.01.3803 (Ação Penal). 



    Outrossim, foi destacado que o mencionado apenso ao IPL 244/2007 trata-se da Cautelar de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico – autos n. 0004487-41.2007.4.01.3803, digitalizada e migrada para o PJe, na qual o advogado do Reclamante já se encontra devidamente habilitado (Id 1445532380 e 1451447364).



    Por fim, ressaltou a autoridade reclamada que os autos físicos da Ação Penal, que foram digitalizados e migrados para o PJe, ainda se encontram no arquivo desta Subseção Judiciária e foram devidamente conferidos pela Secretaria deste juízo, sem que se constatasse nenhuma incorreção ou supressão e encontram-se à disposição para consulta pelo advogado do Reclamante.



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante. 



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, ainda, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator